Tribunal: TJBA
Processo: 8022572-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022572-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA COSTA SOARES e outros

Advogado(s)
:
Ricardo Carneiro registrado(a) civilmente como RICARDO MIQUEIAS DE OLIVEIRA CARNEIRO

PJ1

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão interlocutória que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença movido por Edson da Mota Soares e Maria Costa Soares. O juízo de origem considerou válida a intimação eletrônica da sentença condenatória e inadmissível a tese de excesso de execução por descumprimento do dever legal de instrução da peça defensiva com o demonstrativo do valor incontroverso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se a intimação da Fazenda Pública via portal PJe supre o requisito da pessoalidade e obsta a declaração de nulidade do trânsito em julgado; b) se é admissível o exame da tese de excesso de execução quando o executado não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo com a peça de impugnação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183, § 1º, do CPC, as intimações realizadas por meio eletrônico via portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública. Constatada a regular expedição do ato no sistema PJe com registro de ciência automática, afasta-se a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal por oficial de justiça ou carta. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.912.771/RN) e do TJBA (Apelação Cível 8015676-53.2022.8.05.0004).

4. Segundo a inteligência do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, incumbe ao executado, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto e instruir a impugnação com demonstrativo discriminado. A inobservância desse ônus processual impõe a rejeição liminar do fundamento, sendo inviável a remessa dos autos à contadoria judicial ou a realização de perícia para suprir a desídia da parte na instrução mínima de sua defesa. Precedentes deste Tribunal (Agravos de Instrumento 8023691-18.2025.8.05.0000 e 8004933-88.2025.8.05.0000).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Tese de julgamento:
"1. A intimação eletrônica efetuada em portal próprio do sistema de processo judicial informatizado supre o requisito de intimação pessoal da Fazenda Pública para todos os efeitos legais. 2. A alegação de excesso de execução desacompanhada de demonstrativo discriminado e do valor incontroverso atrai a rejeição liminar do fundamento, nos termos do art. 525, § 5º, do CPC, operando-se a preclusão consumativa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8022572-85.2026.8.05.0000
, em que são Agravante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e Agravado
FUNDAÇÃO MARIA COSTA SOARES e ESPÓLIO DE EDSON DA MOTA SOARES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça